Tribunal: TJSP
Processo: 1001691-25.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO OU CONSTRIÇÃO JUDICIAL – EMBARGADOS QUE ADQUIRIRAM O IMÓVEL DOS PROPRIETÁRIOS ORIGINAIS ANTES DA ABERTURA DO INVENTÁRIO POR ESCRITURA PÚBLICA – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS EMBARGADOS JULGADA PROCEDENTE TRANSITADA EM JULGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001691-25.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VILMA DA
SILVA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ BEZERRA DA SILVA
e ANTONIA RAIMUNDO DA SLVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001691-25.2016.8.26.0114 -Voto no 27405-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1001691-25.2016.8.26.0114
Comarca : CAMPINAS 1a CÍVEL
Juíza : VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
Ação
: EMBARGOS DE TERCEIRO
Apelante : VILMA DA SILVA SANTANA
Apelados : JOSÉ BEZERRA DA SILVA E OUTRO
VOTO N.o 27405
EMBARGOS DE TERCEIRO AUSÊNCIA DE APREENSÃO OU
CONSTRIÇÃO JUDICIAL EMBARGADOS QUE ADQUIRIRAM O
IMÓVEL DOS PROPRIETÁRIOS ORIGINAIS ANTES DA ABERTURA
DO INVENTÁRIO POR ESCRITURA PÚBLICA
AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS EMBARGADOS JULGADA
PROCEDENTE TRANSITADA EM JULGADO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de embargos de terceiro ajuizada por
Vilma da Silva Santana contra José Bezerra da Silva e outro, que a
respeitável sentença de fls. 295/297, cujo relatório fica fazendo
parte integrante do presente, julgou improcedente, condenando a
autora nas verbas de sucumbência, sendo fixada a verba honorária
em R$ 800,00, observada a gratuidade.
Irresignada, apela a autora alegando, em suma, que
adquiriu o imóvel através do procurador dos herdeiros sobre o lote
de terreno no 12 da quadra O, mediante a consulta ao cartório de
registro de imóveis e que os embargados nunca registraram o seu
contrato de compra e venda firmado no ano de 1999. Acrescenta
que não é dono quem não registra e que sua aquisição foi de boa fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001691-25.2016.8.26.0114 -Voto no 27405-ACM
3
Invoca os artigos 481 e 1245 do Código Civil e pede o provimento
do recurso.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de embargos de
terceiro tendo por objeto o lote de terreno no 12 da quadra O do
loteamento Jardim Sul América.
Os embargados adquiriram o referido lote diretamente
dos proprietários à época dos fatos, Paulo Lot e sua esposa Pierina
Apparecida Lot e de Luiz Raphael Lot e sua esposa Thereza
Conaggin Lot, nos termos da escritura pública lavrada perante o 1o
Tabelião de Notas de Campinas, em 16 de abril de 1999 e, por
questões financeiras, a aquisição somente foi registrada em 25 de
agosto de 2014.
Assim, a referida propriedade passou a integrar os bens
dos embargados e não mais dos vendedores, apesar de não
registrada a compra e venda (Código Civil, artigo 1268), tanto que a
sobrepartilha foi anulada, conforme v. Acórdão de fls. 335/346,
sendo descabida a lavratura da sobrepartilha e os registros que se
seguiram junto ao Cartório de Registro de Imóveis, porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001691-25.2016.8.26.0114 -Voto no 27405-ACM
4
houve transmissão de direitos hereditários nos termos do artigo
1784 do Código Civil (princípio da saisine). Ainda, foi negado
provimento ao recurso interposto nos autos da apelação no
1037302-10.2014.8.26.0114, julgada pela 31a Câmara de Direito
Privado Extraordinária em 28 de junho de 2018, Relatora Rosângela
Telles, adjudicando o bem em favor dos autores, transitada em
julgado em 06 de agosto de 2018 (fls. 347).
Assim, diante da coisa julgada que adjudicou o bem em
favor dos embargados, culminando com o cancelamento da cadeia
dominial, não há que se falar em apreensão ou constrição judicial
indevida, ficando mantida a sentença por seus próprios termos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator